Tribunal: TJDFT
Processo: 0724126-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ART. 1.015, VI, DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ROL TAXATIVO. OBSERVADO. DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADAS.
1. A insurgência recursal encontra abrigo no inciso VI do art. 1.015 do CPC; tendo em vista que a decisão agravada determinou a exibição de documento na posse do agravante, culminando, para tanto, astreintes.
2. Não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o agravante, apesar de pequena confusão na parte introdutória da peça vestibular, pretende, com a reforma da decisão vergastada, se abster de exibir o documento determinado e, caso assim não se entenda, que seja reduzida a multa (astreintes) outrora culminada.
3. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial.
4. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária.
5. No caso dos autos, tanto o valor quanto a periodicidade da multa cominatória fixada mostram-se proporcionais e razoáveis, tendo em que vista que, além de a ordem ser de fácil cumprimento, o Juízo limitou a multa a patamar máximo, a fim de evitar o crescimento desarrazoado das astreintes.
6. Agravo de instrumento desprovido.